Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Na hipótese, a relação de parentesco está comprovada e a idade atual do filho torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de obrigação alimentar com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.
3. Em relação à possibilidade de majoração do valor dos alimentos provisórios, o agravante juntou contracheque desatualizado do agravado, de modo que sequer é possível, com base nas provas até então produzidas, confirmar se o percentual fixado na decisão impugnada representará decréscimo em relação à quantia supostamente ofertada pelo genitor anteriormente ao ajuizamento da ação. Necessidade de cognição exauriente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.